Tribunal: TJSP
Processo: 0000042-89.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0000042-89.2017.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
JEAN MARCOS RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com amparo no art. 107,
I do Código Penal, DECLARARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE da Apelante
JEAN MARCOS RIBEIRO, qualificada nos autos, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40626
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000042-89.2017.8.26.0572
APELANTE: JEAN MARCOS RIBEIRO
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM......: 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor RENÊ JOSÉ ABRAHÃO STRANG)
Ao relatório constante do v. acórdão acrescento que esta Terceira
Câmara de Direito Criminal, na Sessão de julgamento virtual e permanente de
11.11.2019, por votação unânime, NEGOU PROVIMENTO à Apelação
interposta por JEAN MARCOS RIBEIRO, qualificado nos autos, mantendo
a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos, determinando, ainda, a
expedição de Mandado de Prisão, assim que esgotada a possibilidade de
eventuais recursos ordinários (fls. 388/395).
Inconformada, a defesa de JEAN opôs Embargos de Declaração,
tempestivamente, sustentando a ocorrência de contradição do v. acórdão, na
medida em que “... a decisão e imposição de prisão ao apelante após o
esgotamento das vias ordinárias é contraditória ao recente entendimento da
Suprema Corte, que fora proferida antes até do julgamento da apelação ...”,
pugnando pela expedição do decreto de prisão somente após o trânsito em
julgado, e, não, após o esgotamento das vias ordinárias (fls. 444/446).
Esta Terceira Câmara de Direito Criminal, na Sessão de
julgamento virtual e permanente de 03.12.2019, por votação unânime,
ACOLHEU os Embargos de Declaração opostos pela defesa de JEAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
MARCOS RIBEIRO, qualificado nos autos, para determinar que pudesse
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente condenação, com
determinação (fls. 448/451).
Foi juntada aos autos a certidão de óbito do Apelante (fls. 459).
É o relatório.
Constatado através de petição protocolada aos 17.01.2020 ter o
Apelante falecido aos 15 de maio de 2019, em conformidade com a Certidão
de Óbito inclusa, devendo, portanto, ser declarada extinta sua punibilidade,
nos termos do art. 107, I, do Código Penal, com determinação de retorno dos
autos à origem.
Ante do exposto, com amparo no art. 107, I do Código Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da Apelante JEAN MARCOS
RIBEIRO, qualificada nos autos, com determinação.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)